Tribunal: STF
Processo: ARE 1524049
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (§ 2º DO ART. 317 DO RISTF). COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ÓBITO OCORRIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EC Nº 103, DE 2019. RESSALVA DA LEI Nº 200, DE 1974, PELA QUAL SE REVOGOU A LEI Nº 4.819, DE 1958, DO ESTADO DE SÃO PAULO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão em que foi dado provimento ao agravo para prover, em parte, o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO INSTITUIDOR OCORRIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, § 15, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER, EM PARTE, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (e-doc. 160).



    2. A parte agravante afirma que a vedação de complementação de aposentadoria incluída pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, refere-se apenas à criação de novos regimes de previdência complementar, não atingindo os benefícios conferidos anteriormente. 



    2.1. Destaca ter “seu direito assegurado pela Lei nº 200/74, que revogou a Lei nº 4.819/58, já que ela, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou, de forma expressa, os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência”, não sendo possível restringir-lhe o benefício em virtude do legítimo direito adquirido e da imunidade quanto à revogação superveniente de lei temporária. 



    2.2. Aduz que o art. 37, § 15, da Constituição da República (CRFB) não tem aplicação imediata quanto ao Estado de São Paulo, devendo as referidas leis serem aplicadas até que se promovam alterações na legislação estadual para vedar tal benefício de complementação, o que ainda não ocorreu. 



    2.3. Destaca não receber pensão do Instituto Nacional do Seguro Social e ser portadora de neoplasia de mama, necessitando do acompanhamento contínuo ofertado pelo plano de saúde da Economus Plus para manter o tratamento (e-doc. 172).



    3. O Estado de São Paulo, na contraminuta, manifesta-se pelo desprovimento do presente agravo, apontando a consonância da decisão agravada com a jurisprudência do Supremo Tribunal (e-doc. 175).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à parte agravante.



    5. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “Apelações. Pretensão de complementação de pensão por morte, com base na Lei Estadual nº 4.819/58 e de manutenção no plano de saúde Economus Plus. 



    I. Viúva de funcionário aposentado da antiga Caixa Econômica do Estado de São Paulo que nos termos da Lei Estadual 10.430/71 optou pelo regime celetista e recebia complementação de aposentadoria. “Grupo A”. 



    II. Direito adquirido ao recebimento da complementação da pensão. Não incidência do disposto no artigo 37, §15, da CF, com a redação dada pela EC 103/19. Instituidor da pensão que faleceu após a promulgação da EC 103/19. Direito a complementação da aposentadoria adquirida anteriormente. Lei Estadual nº 200/74 que manteve o pagamento do benefício ao funcionário admitido até a data da vigência da lei. Direito a pensão por morte obtido pela autora quando do seu casamento. Concessão da pensão condicionada a evento futuro e certo. Complementação da pensão da autora que é decorrente da complementação da aposentadoria do seu esposo. 



    III. Direito a manutenção em plano de saúde. Item 2.5 do regulamento. Aplicação do disposto no art. 30, §3º, da Lei nº 9.656/98 e da Súmula Normativa nº 13 da ANS. 



    IV. Sentença mantida. Recursos improvidos.” (e-doc. 63).



    6. Em julgamentos recentes, a Segunda Turma desta Corte tem decidido pela manutenção das complementações conferidas com base nas Leis nº 4.819, de 1958, e nº 200, de 1974, do Estado de São Paulo. Confira-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, §15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DIREITO ASSEGURADO POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso, no qual se discute a aplicação do artigo 37, § 15, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 103/2019, a pedido de complementação de pensão por morte. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a vedação do artigo 37, § 15, da Constituição Federal alcança situações amparadas por legislações estaduais anteriores à emenda constitucional; e (ii) se o direito à complementação de pensão por morte, assegurado por norma estadual, foi validamente protegido. III. Razões de decidir 3. O direito à complementação de pensão por morte, no caso concreto, encontra-se resguardado pela Lei Complementar Estadual 200/1974, que expressamente preservou os benefícios de servidores admitidos antes de sua vigência. 4. A Emenda Constitucional 103/2019 não se aplica às situações jurídicas consolidadas sob o regime de legislações anteriores, sendo vedado, no presente caso, o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, em conformidade com a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §15; art. 102, III, “a”. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF; ARE 1.476.304 AgR e ARE 1.464.622 AgR.”



    (ARE nº 1.526.152-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p.  05/03/2025). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2024. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-EMPREGADO PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019. RESSALVA DA LEI 200/74 QUE REVOGOU A LEI 4.819/58. TEMAS 396 e 1092 DA RG. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da questão envolvendo a complementação de pensão oriunda de ex-empregados da CEAGESP, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (notadamente as Leis estaduais 4.819/58 e 200/74), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 396 e 1092 da repercussão geral, por se tratar de questões diversas da discutida nestes autos. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.501.777-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/09/2024, p. 09/10/2024).



    7. Desse modo, ao reanalisar a hipótese dos autos, entendo ser necessário rever meu entendimento pessoal externado na decisão agravada para adequá-lo ao posicionamento da Segunda Turma acima mencionado, em reverência ao princípio da colegialidade.



    8. Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada para, acompanhando a orientação recentemente firmada pela Segunda Turma, manter o acórdão recorrido e negar provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo (e-doc. 129) , nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Intimem-se. 



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator